Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 544.384.971-91 (APELADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/2021. VALIDADE DO PLANO DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada por TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA, que reconheceu a situação de superendividamento da autora e homologou plano judicial compulsório de pagamento, prevendo 60 parcelas mensais de R$ 500,00, com preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento da autora;

(ii) avaliar a validade jurídica do plano judicial compulsório de pagamento homologado; e

(iii) verificar a aplicabilidade dos precedentes do STJ relativos à limitação de descontos em conta corrente fora do regime do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à autora deve ser mantida, diante da ausência de prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, corroborada por rendimentos líquidos inferiores a três salários mínimos.

4. O valor da causa reflete corretamente o proveito econômico buscado com a ação, nos termos do art. 292, II, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

5. O contrato questionado refere-se a crédito bancário comum, com desconto em conta corrente, e não a empréstimo consignado, o que afasta a incidência da Lei no 10.820/2003 e do Tema 1.085 do STJ.

6. O superendividamento da autora resta caracterizado diante da impossibilidade manifesta de pagamento da dívida sem comprometimento do mínimo existencial, da demonstração de boa-fé e do esgotamento de tentativas de renegociação extrajudicial.

7. A boa-fé da devedora é comprovada pelo pagamento de 22 parcelas, tentativas de conciliação e ausência de elementos que indiquem dolo, fraude ou inadimplemento premeditado.

8. O plano judicial compulsório observa os requisitos legais, preservando o mínimo existencial (R$ 807,24 mensais), respeitando o prazo máximo de cinco anos e garantindo o pagamento integral do capital originalmente devido, corrigido monetariamente.

9. O Decreto no 11.550/2023 estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00, parâmetro superado pelo plano homologado, que reserva valor superior para subsistência da consumidora.

10. A negativa do banco em apresentar contraproposta durante a audiência de conciliação revela descumprimento do dever de colaboração previsto na Lei no 14.181/2021 e autoriza a homologação do plano judicial compulsório.

11. Os precedentes do STJ sobre limitação de descontos em conta corrente não se aplicam à repactuação judicial de dívidas por superendividamento, que possui regime jurídico próprio e posterior, instituído pela Lei no 14.181/2021.

12. A repactuação judicial das dívidas não viola os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, pois visa compatibilizar os interesses do credor e a dignidade do devedor, nos termos da legislação consumerista.

13. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa mostra-se proporcional, sendo majorados para 15% em virtude da rejeição do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, associada à boa-fé do devedor.

2. O plano judicial compulsório de pagamento previsto na Lei no 14.181/2021 pode ser homologado mesmo com recusa imotivada do credor à conciliação, desde que respeite os requisitos legais.

3. Os precedentes do STJ sobre limitação de descontos em conta corrente não se aplicam às hipóteses de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, regidas por legislação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III; 5o, XXXII; 170, V; CC, arts. 313, 314, 421; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 6o; 99, § 3o; 100; 292, II; CDC, arts. 4o, I; 54-A, §§ 1o e 3o; 54-B; 54-D; 104-A e 104-B; Decreto no 11.550/2023, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29.08.2017, DJe 03.10.2017 (inaplicável ao caso); STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (inaplicável ao caso); TJMT, RAC 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT, RAC 1016309-39.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025; TJMT, RAC 1068848-42.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que
julgou procedentes os pedidos
formulados em Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA
em desfavor do ora Apelante, reconhecendo a condição de superendividamento da Autora e homologando plano judicial compulsório de pagamento da dívida
(
vide
ID. 332594867).

Por suas razões recursais de ID. 332594869,
o Apelante sustenta,
preliminarmente
:
(i)
a revogação da justiça gratuita concedida à apelada, sob o fundamento de que ela possui condições de arcar com as custas processuais mediante parcelamento; e
(ii)
a incorreção do valor atribuído à causa, pugnando por sua redução para doze vezes a diferença entre as parcelas.

No
mérito
, escuda:
(iii)
a realidade dos fatos demonstra que as operações foram legítimas, com informação de renda pela cliente e confirmação da margem consignável pelo empregador;
(iv)
a distinção entre crédito consignado e desconto em conta corrente, sustentando que a limitação de trinta por cento da Lei no 10.820/2003 não se aplica aos descontos em conta corrente;
(v)
a impossibilidade de limitação de descontos em percentual do mínimo existencial, invocando o Decreto no 11.550/2022 e o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça;
(vi)
a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 por ausência de boa-fé da devedora, argumentando má-fé nos termos do artigo 54-A, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor;
(vii)
a violação aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, defendendo que as taxas eram pré-fixadas e conhecidas pela apelada;
(viii)
a ausência de irregularidades contratuais ou vício de vontade;
(ix)
a validade dos contratos celebrados e a responsabilidade da cliente em gerenciar suas receitas e despesas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando
improcedentes os pedidos iniciais
, com a manutenção integral do contrato nos termos originalmente pactuados.
Subsidiariamente
, caso mantida a procedência,
requer a redução dos danos morais
. Postula, ainda, o
prequestionamento
de todas as teses suscitadas.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 332594873, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, reforçando sua condição de superendividada, demonstrando sua boa-fé e a razoabilidade da proposta de repactuação apresentada, destacando que tentou reiteradamente a renegociação administrativa sem êxito e que o banco não apresentou contraproposta na audiência de conciliação
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 334220378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Apelante insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à Apelada, argumentando que ela possui condições financeiras de arcar com as custas processuais mediante parcelamento, conforme autoriza o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil,
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A questão já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que deferiu o benefício com base na declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora. Observo que a Apelada percebe rendimento líquido mensal de R$ 1.307,24, conforme demonstram os holerites acostados aos autos, valor inferior a três salários mínimos, parâmetro tradicionalmente utilizado pela jurisprudência como indicativo da condição de hipossuficiência econômica.

Por outro lado, o Apelante não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas. A mera possibilidade de parcelamento das custas processuais não afasta, por si só, o direito ao benefício quando demonstrada a insuficiência de recursos que comprometa a subsistência da parte ou de sua família.

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; g. n.).

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

II) DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A impugnação ao valor da causa também foi devidamente apreciada pelo magistrado sentenciante, que a rejeitou ao fundamento de que o montante corresponde ao proveito econômico almejado pela parte autora com a repactuação integral do contrato.

Isso porque, o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, determina que o valor da causa, nas ações relativas à existência ou modificação de ato jurídico, corresponderá ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

A pretensão deduzida na inicial busca a repactuação do contrato cuja execução integral importaria o desembolso de R$ 142.704,00, conforme pactuado originalmente. Tal valor reflete adequadamente o proveito econômico da demanda, não havendo razão para sua modificação.

Rejeito, portanto, a preliminar aventada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando estar em situação de superendividamento em razão da Cédula de Crédito Bancário no 912.900.551, contratada em julho de 2020 no valor de R$ 62.090,50, para consolidação de dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais, com parcelas mensais de R$ 1.486,94.

Sustentou que pagou 22 parcelas, totalizando R$ 32.712,68, mas ficou impossibilitada de continuar adimplindo em razão de sua renda líquida de R$ 1.307,24 ser insuficiente para arcar com a prestação mensal. Alegou a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021, a necessidade de preservação do mínimo existencial e pleiteou a procedência da ação com a homologação de plano de pagamento de sessenta parcelas de quinhentos reais.

Citado, o Requerido compareceu à audiência de conciliação, declinando da proposta apresentada e não apresentando contraproposta. Em manifestação posterior, rechaçou as alegações, defendendo a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 por ausência de boa-fé da devedora, a impossibilidade de limitação de descontos em conta corrente, a validade do contrato celebrado e a inexistência de superendividamento.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, determinando a repactuação compulsória da Cédula de Crédito Bancário n. 912.900.551, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Na petição inicial (ID 184185380), a autora narra que se encontra em estado de superendividamento, impossibilitada de arcar com as obrigações assumidas perante a instituição financeira ré sem comprometer seu mínimo existencial. Afirma que, em 30 de julho de 2020, consolidou diversas dívidas em uma única Cédula de Crédito Bancário no 912.900.551 (ID 184185385), no valor de R$ 62.090,50, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 1.486,94. Sustenta que, apesar de ter adimplido 22 parcelas, que somam o montante de R$ 32.703,00, sua situação financeira se deteriorou, tornando o valor da prestação insustentável frente à sua renda.

Diante disso, invocou a proteção da Lei no 14.181/2021 e propôs um plano de pagamento de 60 parcelas de R$ 500,00. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos no valor integral da parcela e a limitação a R$ 300,00 mensais, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A liminar foi indeferida, mas foi deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, e designada audiência de conciliação (ID 186048681).

A audiência de conciliação, realizada no CEJUSC do Superendividamento, restou infrutífera, uma vez que a instituição financeira requerida rejeitou a proposta da autora e não apresentou contraproposta (ID 195193468).

Devidamente citada, a instituição financeira ré apresentou contestação (ID 195501457), arguindo, em preliminar, a incorreção do valor da causa, a impugnação à justiça gratuita, a falta de interesse processual e a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a legalidade do contrato, a autonomia da vontade das partes (

pacta sunt servanda), a ausência de abusividade e a inaplicabilidade da limitação dos descontos, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 199876543), rebatendo as preliminares e reiterando os termos da exordial, reforçando sua condição de superendividada e a razoabilidade de sua proposta.

É o necessário relato. DECIDO.

1. Análise Processual

A matéria sub judice versa sobre questões de fato e de direito que podem ser dirimidas pela prova documental já acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas. Impõe-se, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

1.1. Das Preliminares Arguidas

A instituição financeira ré arguiu preliminares que passo a analisar.

Quanto à
impugnação ao valor da causa
, sem razão a ré. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa em ações que discutem a existência ou modificação de ato jurídico corresponde ao valor do ato ou de sua parte controvertida. A presente ação busca a repactuação integral do contrato, cujo valor total montaria R$ 142.704,00, sendo este o proveito econômico almejado. Portanto, rejeito a preliminar.

No que tange à
impugnação à justiça gratuita
, esta também não prospera. O benefício foi devidamente concedido na decisão de ID 186048681, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A parte ré, em sua contestação, não apresentou elementos probatórios concretos capazes de afastar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas. Logo, mantenho o benefício.

A preliminar de
falta de interesse processual
também deve ser afastada. A autora demonstrou ter buscado, sem sucesso, a via administrativa para renegociar seu débito. A recusa da ré em apresentar uma contraproposta na audiência de conciliação judicial (ID 195193468) evidencia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para a solução do conflito.

Por fim, a alegação de
inépcia da inicial
por ausência de plano de pagamento é improcedente. A autora instruiu a petição inicial com uma proposta clara de pagamento, conforme se verifica no documento de ID 184185388, discriminando o valor das parcelas e o prazo, em total conformidade com o que exige o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, rejeito todas as preliminares.

2. Análise do Mérito

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito da demanda, que se cinge à análise da configuração do superendividamento e à possibilidade de repactuação compulsória da dívida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o CDC para instituir mecanismos de prevenção e tratamento do endividamento excessivo de consumidores de boa-fé, visando garantir a preservação do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a autora comprovou sua condição de superendividada. Conforme holerites e declarações, sua renda líquida mensal gira em torno de R$ 2.067,64. A parcela do contrato de renegociação, no valor de R$ 1.486,94 , consome aproximadamente 72% de seus rendimentos, tornando manifesta a impossibilidade de arcar com o pagamento e, simultaneamente, prover suas despesas essenciais de subsistência, como alimentação, moradia e saúde.

A boa-fé da autora é evidenciada pelo fato de ter adimplido 22 parcelas do acordo e por ter buscado ativamente a renegociação antes e depois do ajuizamento da ação. A recusa da instituição financeira em apresentar uma proposta conciliatória na audiência designada para esse fim (ID 195193468) torna imperativa a intervenção judicial para a solução do conflito, nos termos do que dispõe o art. 104-B do CDC.

A proposta apresentada pela autora, de pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 500,00, mostra-se razoável e proporcional à sua capacidade financeira, representando cerca de 24% de sua renda. Tal plano, somado ao valor já pago de R$ 32.712,68, resulta em um montante final de R$ 62.712,68, que quita integralmente o valor principal da Cédula de Crédito Bancário (R$ 62.090,50).

Acolher tal proposta não significa perdoar a dívida, mas sim adequá-la a uma realidade fática de superendividamento, garantindo, de um lado, o direito do credor de receber seu crédito e, de outro, o direito da devedora de manter sua dignidade e seu mínimo existencial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e nos artigos 54-A e 104-B da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1.
DETERMINAR
a repactuação compulsória da Cédula de Crédito Bancário no 912.900.551 (ID 184185385), firmada entre as partes;

2.
HOMOLOGAR
o plano de pagamento judicial, estabelecendo que o saldo devedor seja quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, a serem pagas por meio de débito na conta-corrente da autora ou por outro meio a ser viabilizado pela ré;

3.
DETERMINAR
que a instituição financeira ré se abstenha de incluir ou, caso já o tenha feito, que proceda à exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) no que tange ao débito discutido nesta ação, sob pena de multa diária, enquanto as parcelas do plano ora estabelecido estiverem sendo adimplidas pontualmente.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença recorrida, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente na análise dos requisitos do superendividamento, impõe-se esclarecer aspecto fundamental do caso concreto que repercute diretamente na aplicação dos precedentes invocados pelo Apelante.

A Cédula de Crédito Bancário no 912.900.551, objeto da repactuação judicial, constitui operação de crédito pessoal destinada à consolidação de dívidas preexistentes de cartão de crédito e empréstimos, com débito autorizado em conta corrente. Não se trata, portanto, de empréstimo consignado em folha de pagamento regido pela Lei no 10.820/2003, mas sim de operação comum de crédito bancário.

Esta distinção revela-se essencial para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes, especialmente no que concerne à invocação do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, conforme será melhor explicitado adiante.

Dito isso, a jurisprudência recente deste egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a análise do superendividamento exige a compreensão de dois momentos processuais distintos e inconfundíveis:
primeiro
, a caracterização do superendividamento mediante análise da totalidade das dívidas;
segundo
, a aplicação das exclusões previstas no Decreto no 11.150/2022 para fins de preservação do mínimo existencial na fase de repactuação.

Por sua vez, o art. 54-A, § 1o, do CDC, define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Harmonizando-se, o Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, estabelece que o mínimo existencial corresponde à renda mensal equivalente a seiscentos reais.

A caracterização do estado de superendividamento demanda, portanto, o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais:
(i)
impossibilidade manifesta de pagamento da integralidade dos débitos de consumo;
(ii)
boa-fé do consumidor; e
(iii)
comprometimento do mínimo existencial.

Dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a Apelada é técnica em desenvolvimento infantil do Município de Cuiabá e percebe renda líquida mensal de R$ 1.307, 24, conforme demonstrado nos holerites acostados. A documentação acostada demonstra tratar-se de sua única fonte de renda regular e estável.

O contrato objeto da repactuação estabelece prestação mensal no valor de R$ 1.486,94, montante que supera a integralidade da renda líquida da devedora, representando aproximadamente 114% de seus vencimentos mensais.

A impossibilidade manifesta de adimplemento não poderia ser mais evidente
. A parcela mensal excede a própria renda disponível da Apelada, configurando situação matematicamente insustentável. Não se trata de mero comprometimento elevado da renda, mas de efetiva inexequibilidade da obrigação nos moldes pactuados, caracterizando inequívoca impossibilidade manifesta de pagamento.

Ressalte-se que a devedora logrou adimplir 22 parcelas do acordo, perfazendo o montante de R$ 32.712,68, demonstrando inequívoco esforço em honrar o compromisso assumido durante quase 02 anos de pagamentos regulares.

O inadimplemento sobrevindo decorreu não de desinteresse ou má-fé, mas da própria impossibilidade material de continuar arcando com prestação que excede sua capacidade econômica.

Lado outro, a alegação do Apelante de que a devedora possui outras fontes de renda não foi minimamente demonstrada nos autos, permanecendo no campo das conjecturas.

Prosseguindo, o Banco Apelante invoca o parágrafo terceiro do art. 54-A do CDC para sustentar que
TANIA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA
agiu de má-fé ao contratar a operação de crédito com o propósito premeditado de não realizar o pagamento.

Avaliando detidamente os autos,
não identifico elementos probatórios que evidenciem fraude, má-fé ou propósito doloso de inadimplemento por parte da Apelada
.

A boa-fé do consumidor constitui requisito essencial para a aplicação dos mecanismos de proteção previstos na legislação do superendividamento. O § 3o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor exclui da tutela legal os consumidores cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

A má-fé que afasta a proteção legal não se confunde com a mera dificuldade financeira superveniente ou com eventual erro de avaliação quanto à própria capacidade de pagamento. Refere-se ao dolo positivo, à intenção deliberada de contrair obrigações sem o propósito de adimpli-las, à utilização fraudulenta do crédito.

No caso vertente,
a boa-fé da Apelada manifesta-se de forma inequívoca
.

Primeiramente
, o contrato foi celebrado em julho de 2020, período em que o país enfrentava a pandemia da COVID-19, contexto que gerou dificuldades financeiras generalizadas à população. A contratação destinava-se à consolidação de dívidas preexistentes de cartão de crédito e empréstimos pessoais, buscando justamente a reorganização financeira mediante alongamento do prazo e unificação dos débitos.

Em
segundo lugar
, a devedora adimpliu 22 das 96 parcelas contratadas, demonstrando esforço concreto e efetivo em honrar o compromisso assumido durante quase 02 anos de pagamentos regulares. O inadimplemento não decorreu de desinteresse ou má-fé, mas da superveniência de alteração em sua situação econômica, conforme demonstrado pela documentação que evidencia que antes de 2020 era servidora temporária, tendo seus contratos encerrados, enfrentando desemprego durante a pandemia.

Em
terceiro lugar
, a Apelada buscou reiteradamente a renegociação administrativa do débito junto à instituição financeira, realizando 03 tentativas formais documentadas através da plataforma “
Consumidor.gov
” nos meses de abril, junho e agosto de 2022, além de comparecimento pessoal em agência bancária. Tais diligências demonstram a intenção sincera de encontrar solução que viabilizasse o adimplemento da obrigação.

Por fim, na audiência de conciliação realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, a Apelada compareceu e apresentou proposta concreta de pagamento, ao passo que a instituição financeira, embora presente, não apresentou qualquer contraproposta, limitando-se a recusar a oferta da devedora.

Pontua-se que a multiplicidade de contratações de operações de crédito, por si só, não caracteriza má-fé. Ao contrário, tal circunstância é característica própria do fenômeno do superendividamento, no qual o consumidor, diante de dificuldades financeiras progressivas, recorre a novos empréstimos na tentativa de honrar compromissos anteriores, criando um ciclo vicioso de endividamento crescente.

Não há, portanto, qualquer elemento nos autos que permita vislumbrar má-fé, dolo ou propósito de inadimplência deliberada
. A situação de superendividamento decorreu de circunstâncias alheias à vontade da devedora, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão previstas no parágrafo terceiro do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, não se pode ignorar o mínimo existencial,

conceito este que, embora de índole constitucional e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, apresentava contornos de difícil aferição objetiva até sua regulamentação infraconstitucional.

O Decreto no 11.550, publicado em 05 de junho de 2023, regulamentou a preservação do mínimo existencial prevista na legislação consumerista, estabelecendo em seu artigo 2o que o mínimo existencial a ser preservado na repactuação de dívidas e na concessão de crédito corresponde ao valor de R$ 600,00.

A proposta de repactuação apresentada pela Apelada estabelece o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 500,00. Considerando sua renda líquida mensal de R$ 1.307,24, a execução do plano de pagamento preservará montante remanescente de R$ 807,24, valor substancialmente superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido.

Portanto,
a proposta não apenas respeita o mínimo existencial
, como deixa margem confortável para que a devedora arque com suas despesas básicas de subsistência, incluindo alimentação, moradia, saúde, transporte e demais necessidades essenciais.

Nessa ordem de ideias, a proposta de repactuação apresentada pela Apelada revela-se razoável e proporcional quando analisada sob a perspectiva da totalidade da obrigação, visto que a Cédula de Crédito Bancário no 912.900.551 estabeleceu o valor do capital de R$ 62.090,50, a ser amortizado em 96 parcelas mensais.

A devedora já adimpliu 22 parcelas, perfazendo o montante de R$ 32.712,68. A proposta de pagamento de 60 parcelas de R$ 500,00 reais totalizará R$ 30.000,00 adicionais. Somados os valores, a Apelada quitará R$ 62.712,68, montante que supera o valor do capital originalmente financiado.

Tal proposta não representa, portanto, perdão de dívida ou enriquecimento indevido da devedora
. Ao contrário,
assegura à instituição financeira a recuperação integral do capital emprestado, acrescido de montante adicional correspondente aos encargos já satisfeitos nas 22 parcelas anteriormente adimplidas
, atendendo assim ao requisito estabelecido no parágrafo quarto do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que determina que o plano judicial compulsório assegure aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial.

No caso dos autos, foi designada e realizada audiência de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, oportunidade em que a Apelada compareceu e ratificou a proposta de pagamento apresentada na inicial. A instituição financeira Apelante, embora devidamente citada e intimada, fez-se representar por preposto que declarou não possuir autorização para transigir e não apresentou qualquer contraproposta.

A postura da instituição financeira revela-se incompatível com o espírito colaborativo que deve presidir o procedimento de superendividamento. A Lei no 14.181/2021 instituiu verdadeiro sistema de tratamento do endividamento excessivo fundado na boa-fé de ambas as partes e na busca de solução negociada que atenda aos interesses do credor na recuperação de seu crédito e do devedor na preservação de sua dignidade.

Conforme assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a recusa em apresentar contraproposta ou mesmo em analisar com maior profundidade a situação financeira da devedora, contentando-se a instituição financeira com a mera negativa genérica, frustra a finalidade da audiência de conciliação e autoriza a imposição do plano judicial compulsório previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI No 14.181/2021). RITO ESPECIAL OBSERVADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. INCLUSÃO DE CONTRATOS (CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS) NO PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. TEMA 1085/STJ E REsp 1.586.910/SP INAPLICÁVEIS AO REGIME DO SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO: PARCELAS LIMITADAS, PRAZO DE 05 ANOS, CORREÇÃO PELO INPC, SEM JUROS REMUNERATÓRIOS ADICIONAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...).
Tese de julgamento:
1. O comparecimento do credor à audiência de conciliação supre a citação e afasta alegação de cerceamento de defesa no rito do superendividamento. 2. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial. 3. Caracterizado o superendividamento (CDC, art. 54-A, § 1o), é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos consignados, pois o CDC, art. 104-A, § 1o, não os exclui do processo. 4. O plano que limita descontos, fixa prazo de 5 anos, aplica INPC e afasta juros remuneratórios adicionais observa o CDC, art. 104-B, § 4o, preserva o principal e não viola os CC, arts. 313 e 314. (...).”
(TJ/MT. RAC 1068848-42.2025.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/11/2025, DJe 06/11/2025; destaquei).

Do mesmo modo,
razão não assiste o Banco Apelante ao sustentar que a limitação dos descontos estabelecida na sentença viola precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, especialmente o decidido no Recurso Especial no 1.586.910/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/08/2017, DJe 03/10/2017) e no Tema Repetitivo no 1085.

Isso porque, os precedentes invocados pelo Apelante foram proferidos antes da vigência da Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, que instituiu no ordenamento jurídico brasileiro regime jurídico específico e autônomo para o tratamento do superendividamento do consumidor. De mais a mais, a Lei do Superendividamento não se fundamenta na aplicação analógica das regras do crédito consignado, mas constitui diploma legal próprio que estabelece procedimento especial para reorganização das dívidas de consumo mediante plano judicial compulsório.

A tese fixada no Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

A controvérsia analisada naquele precedente referia-se à pretensão de consumidores de limitarem os descontos de prestações de empréstimos comuns em conta corrente a determinado percentual de seus rendimentos, mediante aplicação analógica do limite de trinta por cento previsto na Lei no 10.820/2003 para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Já controvérsia dos presentes autos, todavia, não se refere à limitação percentual de descontos em conta corrente por aplicação analógica da legislação dos empréstimos consignados. Cuida-se, em verdade, de repactuação judicial de dívida fundada na legislação específica do superendividamento, que possui natureza, requisitos e fundamentos jurídicos inteiramente distintos.

Este entendimento encontra respaldo expresso na jurisprudência consolidada deste Sodalício, que estabeleceu distinção fundamental entre as hipóteses de aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o regime próprio da Lei do Superendividamento.

Neste contexto, este Sodalício tem deliberado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...).
A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado
.
O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural
. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF.
O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento
. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1008623-35.2023.8.11.0006, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025, j. 13/08/2025; g. n.).

Consigna-se que o entendimento firmado no Recurso Especial no 1.586.910/SP quanto à vedação de limitação analógica dos descontos em conta corrente permanece válido para as situações que não se enquadram no regime especial do superendividamento. Contudo, quando caracterizada a situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, aplica-se o regime jurídico próprio desta lei, que autoriza expressamente a intervenção judicial para reorganização das dívidas com preservação do mínimo existencial.

Nessa perspectiva, ressai que a sentença recorrida estabeleceu plano judicial compulsório que consolida a dívida da Autora/Apelada com a instituição financeira Requerida/Apelante, fixando 60 parcelas mensais de R$ 500,00, com prazo total de quitação de 05 anos, correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e sem incidência de juros remuneratórios adicionais.

Compreendo que o aludido plano atende aos requisitos legais estabelecidos no parágrafo quarto do art. 104-B do CDC.

Primeiramente
, assegura o pagamento integral do valor principal devido, considerando que o somatório das 60 parcelas de R$ 500,00 (R$ 30.000,00) acrescido das 22 parcelas já adimplidas (R$ 32.712,68) totaliza R$ 62.712,68, montante superior ao valor principal da dívida de R$ 62.090,50. Em
segundo lugar
, prevê a liquidação total da dívida no prazo de 05 anos, conforme estabelecido expressamente pela norma legal. Em
terceiro lugar
, a primeira parcela será devida no prazo de 180 dias a contar da homologação, em conformidade com o limite previsto no dispositivo legal.

A limitação dos descontos mensais ao valor R$ 500,00 representa aproximadamente 38% da renda líquida da Apelada, permitindo que reste disponível montante de R$ 807,24 que possibilita a subsistência mínima digna, em valor substancialmente superior ao mínimo existencial regulamentar de R$ 600,00.

Por sua vez, a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, sem incidência de juros remuneratórios adicionais, encontra justificativa na constatação de que as instituições financeiras contribuíram para a situação de superendividamento ao concederem crédito de forma irresponsável, sem adequada avaliação da capacidade global de pagamento do consumidor, conforme estabelece o art. 54-D do CDC.

Ao arremate, dessume-se que o descrito plano preserva o direito do credor ao recebimento integral do valor principal corrigido monetariamente, não havendo violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, na medida em que os credores não estão sendo obrigados a receber prestação diversa da devida, mas sim a mesma prestação em condições temporais e de encargos compatíveis com a capacidade de pagamento do devedor e com a preservação de seu mínimo existencial, nos termos expressamente autorizados pela legislação especial aplicável.

Desse entendimento não destoa daquele já deliberado, recentemente, por esta colenda Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 60%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir. 3. O legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação no § 1o do art. 104-A do CDC, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados, que abrangem apenas contratos celebrados dolosamente sem propósito de pagamento, bem como dívidas de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. 4. A condição de superendividamento restou plenamente demonstrada, considerando que o autor, policial militar com renda líquida de R$ 8 .253,37, tem comprometidos 62,48% dessa renda com empréstimos, restando-lhe apenas R$ 3.096,83 para despesas essenciais que totalizam R$ 6.197,46, gerando déficit mensal de R$ 3.100,63. 5. A distinção entre aferição do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de dívidas no processo de repactuação é fundamental, pois o Decreto no 11.150/2022 estabelece exclusões específicas apenas para fins de aferição, não impedindo a repactuação judicial. 6. A aplicação das normas específicas da Lei do Superendividamento, quando comprovada tal condição, prevalece sobre entendimentos genéricos sobre descontos em conta corrente, tratando-se de regras especiais de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira. 7.
A repactuação de dívidas não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas efetiva concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando se preservam todos os encargos originalmente pactuados, promovendo apenas reorganização do pagamento com extensão de prazo
. (...). Tese de julgamento: ‘1. Os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo exclusão automática dessas operações do plano de pagamento. 2.
A repactuação judicial de dívidas do consumidor superendividado, com limitação de descontos e preservação de todos os encargos contratuais, concretiza os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem violar o pacta sunt servanda
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1016309-39.2024.8.11.0040, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/09/2025, DJe 12/09/2025; g. n.).

O Apelante invoca reiteradamente os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva para sustentar a impossibilidade de modificação judicial das condições pactuadas. Argumenta que a devedora anuiu livre e conscientemente aos termos do contrato, não podendo posteriormente alegar desconhecimento ou impossibilidade de cumprimento.

Tais argumentos, embora juridicamente relevantes, não podem ser analisados de forma isolada e descontextualizada do sistema constitucional e legal brasileiro, que estabelece proteção específica ao consumidor em face de sua vulnerabilidade estrutural nas relações de consumo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXII, estabelece como direito fundamental a defesa do consumidor. Em linha, o artigo 170, inciso V, do mesmo diploma constitucional, elenca a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, reconhece expressamente no artigo 4o, inciso I, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

A autonomia privada não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os valores constitucionais e com os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. O contrato deixou de ser compreendido como expressão pura da vontade individual para ser analisado sob a perspectiva de sua função social, conforme estabelece o artigo 421 do Código Civil.

Logo, a repactuação judicial de dívidas por superendividamento não representa negação da autonomia privada ou violação do princípio
pacta sunt servanda
. Constitui, ao contrário, mecanismo de harmonização entre o legítimo direito ao crédito e a proteção da dignidade humana do devedor, permitindo que a obrigação contratual seja preservada mediante adequação de suas condições de execução à realidade econômica superveniente.

Por derradeiro, o Banco Apelante insurge-se contra a condenação em custas processuais e honorários advocatícios ao argumento de que não deu causa à propositura da demanda, invocando o princípio da causalidade.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O princípio da causalidade, embora relevante em determinadas situações específicas, não afasta a regra geral da sucumbência prevista expressamente na legislação processual.

No caso vertente, a instituição financeira Apelante resistiu integralmente à pretensão deduzida na inicial, contestando o pedido de repactuação e sendo vencida na demanda. Assim sendo, não se verifica qualquer circunstância excepcional que justifique o afastamento da regra geral da sucumbência.

A existência de lide não decorreu de conduta da devedora em desconformidade com a boa-fé ou o direito, mas sim do exercício legítimo de seu direito de ação fundado em legislação específica.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional, enquadrando-se nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO as preliminares
suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026